Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE VEÍCULO. MEDIDA ASSECURATÓRIA. PROVA CABAL DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO DO BEM AO INVESTIGADO. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Penal prevê o sequestro como medida assecuratória a recair sobre de bens imóveis ou móveis adquiridos pelo indiciado com proventos de infração, diante de indícios veementes da proveniência ilícita do bem (artigos 125, 126 e 132).
2. Tratando-se o sequestro de medidas assecuratórias de natureza patrimonial, que tem como objetivo assegurar o confisco como efeito da condenação, garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, o pagamento das despesas processuais ou das penas pecuniárias ao Estado, e evitar que o acusado se locuplete indevidamente da prática criminosa, é indispensável que o bem sequestrado seja de propriedade do investigado, ainda que, eventualmente, esteja em poder de terceiros.
3. A prova inequívoca da propriedade do veículo por parte da embargante, terceira de boa-fé, e a ausência de indícios mínimos de que o bem tenha sido alienado ao investigado impõem o levantamento da medida assecuratória de sequestro, com o provimento dos embargos de terceiro.
4. Recurso provido.